Tribunal: TJMT
Processo: 1014213-68.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014213-68.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VERGINIA OLIVEIRA DE NOVAIS - CPF: 998.649.911-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VERGINIA OLIVEIRA DE NOVAIS, visando reformar a sentença, de Id. nº 100379534, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c.c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1014213-68.2020.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, Inciso II do CPC.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID n.º 100379536, a apelante aduz que não há má-fé no caso, pois para que esta se configure é necessária a intenção acintosa de prejudicar, equiparada à culpa grave e ao erro grosseiro, e que gera à parte contrária dano processual comprovado, o que não se verifica.

Aduz que o banco apelado não comprovou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada com a condenação do banco requerido a devolução em dobro de cada parcela descontada, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral e que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Por fim, requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões no ID.100379540, em que a parte adversa refuta
in totum
os argumentos lançados pelo apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar seu extrato percebeu que ocorreram descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Informou que o empréstimo consignado não solicitado e, discutido nos autos, é o contrato de nº 0123314842348, firmado no valor total de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$66,48 (sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) cada.

Pois bem.

Em sede de contestação, o banco juntou o contrato de ID. 100379519, firmado em 27.10.2016, com a devida assinatura da parte recorrente, que, a olho nu, é idêntica aos documentos apresentados na inicial.

Verifico que os documentos pessoais apresentados ao banco no ato da contratação do empréstimo (ID. 100379519- pág.11) e os trazidos pela parte autora em sua petição inicial, possuem similaridade, uma vez que a carteira de identificação é a mesma apresentada no ato do empréstimo e nesta exordial, o que afasta a possível fraude alegada.

Ademais, verifico que o banco juntou aos autos o comprovante de pagamento, no qual consta que foi retirado pela autora, via saque, no valor líquido de R$2.212,66 (dois mil, duzentos e doze reais e sessenta e seis centavos), no dia 04.11.2016 (ID. 100379521).

Saliento, ainda, que a presente ação fora intentada somente em 05.10.2020, de modo que tal situação, leva a verossímil regularidade da contratação do empréstimo, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, tendo de si descontados valores supostamente ilegais.

Assim, restou devidamente comprovado pelo banco apelado a relação jurídica existente entre as partes, bem como o repasse do dinheiro do empréstimo à parte autora.

Reputa-se litigante de má-fé aquele que formula pretensão embasada em razões de fato e de direito que sabe não guardar correspondência com a verdade, afirmando fato inexistente, negando fato existente ou atribuindo versão mentirosa a fato verdadeiro.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No caso, evidencia-se a má-fé processual da parte autora, pois ela distorceu a realidade dos fatos na inicial.

Certo é que, se acolhido o relato por ela feito, o pedido haveria de ser julgado procedente, em total dissonância ao que de fato ocorreu, ou seja, em desacordo com a verdade.

Desse modo, procedeu a parte apelante de modo temerário. Sua conduta, ao contrário do que sustenta, violou, flagrantemente, o que é esperado daqueles que de qualquer forma participam do processo. Vale dizer, não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, muito menos procedeu com lealdade e boa-fé, tendo, inclusive, formulado pretensão ciente, portanto, de que destituída de fundamento, em verdadeira afronta aos deveres insculpidos no art. 77 do CPC.

Foram demonstradas a existência do vínculo entre as partes e a própria dívida, sendo nítido o fato de que se está diante de uma instauração de litígio infundado ou mesmo temerário, uma “aventura jurídica”, configurando, assim, a litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II, III, e V, do CPC).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021